Tribunal: STF
Processo: Rcl 78687
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000106-83.2019.5.14.0000), que teria desrespeitado o que decidido na ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJE 01/07/2020, e as teses fixadas no Tema 928-RG, ARE 1.001.075, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJE 01/02/2017 e Tema 136-RG, RE 590.809, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJE 24/11/2014.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA ajuizou ação rescisória (NÚMERO 0000106- 83.2019.5.14.0000) em face de SALVADOR DE JESUS, brasileiro, casado, servidor público federal - Guarda de Endemias (Agente de Saúde Pública) - inscrito no CPF sob o n 067977682-68 e RG 56751 SSP-RO, residente e domiciliado na Rua Afonso Pena, 623, Bairro Liberdade , Ouro Preto do Oeste-ROtel. 99261-7724, com fundamento no art. 836 da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT, combinado aos arts. 966 e seguintes do Código de Processo Civil — CPC, requerendo a rescisão de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos do Processo nº 0000270-41.2016.5.14.0101, o qual reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação proposta por servidor estatutário que buscava reconhecimento do direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência de contaminação pelo manuseio de agentes biológicos nocivos à saúde. 



    No âmbito do Tribunal Regional foi improvido o pleito rescisório. 



    A FUNASA apresentou o competente recurso ordinário dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho que, através da Subseção II Da Seção Especializada em Dissídios Individuais , conheceu do recurso da FUNASA para julgar improcedente o pleito rescisório. Destaca-se a ementa do acórdão reclamado: 



    […]



    In casu, conforme será demonstrado a seguir, o manejo da presente ação de reclamação constitucional visa a necessária observância da ADI 3395, cujas razões, no caso de demanda do DDT, foram asseguradas na Rcl 44025. 



    Além disso, houve aplicação indevida dos Temas 928 e 136, do STF, dando vazão a presente reclamação com fulcro no art. 988, I a IV e §4º do CPC, que determinam a observância da autoridade da decisão vinculante do STF, proferida em ADI, e de acórdão proferido em julgamento de incidente de demandas repetitivas, o qual compreende tanto a aplicação devida da tese, quanto a sua não aplicação aos casos que a ela não correspondam. Ou seja, há violação à autoridade da decisão do STF, em acórdão proferido em ADI e em acórdão proferido em regime de repercussão geral, quando se aplica indevidamente o tema ao caso concreto. 



    […]



    O acórdão reclamado afirma a incidência dos Temas 928 e 136 do índice de Repercussão Geral do STF ao presente caso. Nesse sentido, destacam-se os seguintes trechos da sua ementa:



    […]



    Pela leitura dos trechos em destaque, verifica-se que a fundamentação do julgado resta lastreada no fato da exposição continuada à substância DDT ter ocorrido no período em que o vínculo mantido com a Administração Pública era de natureza celetista. 



    Destarte, o acórdão reclamado estaria em sintonia com o precedente do ARE 1001075 (Tema 928), que firmou posição pela competência da Justiça do Trabalho no julgamento de demandas envolvendo servidores públicos admitidos antes da Constituição Federal de 1988 pelo regime celetista. 



    Afirmou-se, ainda, no bojo da fundamentação do julgado reclamado, que não haveria alteração na orientação do STF sobre o tema. E, caso tivesse havido alteração de entendimento, seria o caso de aplicação da diretriz do Tema n. 136 da repercussão geral: Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.



    […]



    Atente-se, que o Tema 928 se aplica às ações em que se pleiteiam verbas trabalhistas referentes ao período em que o vínculo existente entre a parte autora e o ente público tinha natureza estritamente contratual. 



    Essa é a diferença entre o caso em análise e o Tema 928: aqui não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990. Em verdade, no processo originário, o reclamante buscou, na vigência do regime estatutário, indenização por danos morais e materiais em razão de exposição ao pesticida DDT. E embora tenha havido exposição ao DDT quando o servidor era celetista, os danos à saúde foram descobertos na vigência do Regime Jurídico Único, motivando a propositura de ações judiciais mais de 20 anos após a exposição.



    […]



    No caso das ações de indenização por contato com o agente DDT, contudo, não cabe cogitar da aplicação do Tema 136 ou da Súmula 343/STF. Na hipótese dos autos, não houve a superação de um precedente e nem havia interpretação controvertida à época. O que se verifica, em verdade, é a inobservância de um precedente vinculante do STF proferido na ADI 3395 desde 2006, quando esta Corte concedeu liminar e posteriormente a confirmou, firmando-se que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 



    Em cautelar nos autos da ADIN 3395, o Supremo Tribunal Federal suspendeu, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, até o julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade, toda e qualquer interpretação do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que repute à Justiça do Trabalho a competência para a apreciação de "causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária". Isso porque tais demandas não são oriundas de "relação de trabalho". 



    […]



    Pede-se vênia para novamente ressaltar que, conforme posição firmada pelo Pleno do STF, nas ações propostas em face da FUNASA e em que se buscam indenização por contato com a substância DDT, não há demanda dirigida ao reconhecimento de direitos relativos ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990 (Tema 928). Nesses casos, o reclamante busca, posteriormente ao advento do RJU, indenização por danos morais e materiais em razão de exposição ao pesticida DDT. E embora tenha havido exposição ao DDT quando o servidor era celetista, os danos à saúde foram descobertos na vigência do regime Jurídico Único, motivando a propositura da ação décadas após a exposição. 



    […]



    Constata-se, por conseguinte, violação à autoridade do acórdão do Supremo Tribunal Federal, proferido na ADI 3.395/DF, apta a justificar o ajuizamento de reclamação constitucional. Repita-se: a Justiça Laboral confirma julgado trabalhista que se declarou competente para processar e julgar ação na qual se discute pretensão nascida na vigência de relação jurídico estatutária entre o ente público e seu servidor.”



     



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000270- 41.2016.5.14.0101 e determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    A parte reclamante invoca como parâmetro de controle o que decidido por esta SUPREMA CORTE nos autos da ADI 3.395, na qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020) 



    Na presente hipótese, o ato apontado como reclamado é o acórdão proferido no recurso ordinário em ação rescisória, pelo qual, a reclamante visava a desconstituição do decidido na ação originária (0000270- 41.2016.5.14.0101) proferida pelo TRT-14, que, por sua vez, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de contaminação pelo pesticida DDT, antes da transmudação para o regime estatutário.



    Entretanto, da análise dos autos, é possível constatar que, não obstante o ato apontado como impugnado ter sido proferido no julgamento da ação rescisória pelo TST, a suposta violação ao que decidido pela CORTE nos autos da ADI 3.395 teria surgido desde a prolação do acórdão que apreciou a ação originária, que visava, por sua vez, a condenação da Reclamante ao pagamento de danos morais e materiais decorrente de relação de emprego sob regime celetista em período anterior ao advento do regime estatutário.



    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a presente Reclamação é manifestamente incabível.



    Por outro lado, não se verifica violação ou teratologia em relação aos paradigmas de repercussão geral apontados (Tema 928-RG e Tema 136-RG), sobretudo porque invocados exclusivamente para viabilizar a pretensão declarada da ora Reclamante de rescindir a decisão judicial condenatória originária, mantida pelo acórdão ora reclamado, sob o fundamento de alegada violação, àquela época, do que decidido por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 3.395.



    Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária, ou de ação rescisória (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente